Tribunal: TJSP
Processo: 1002117-83.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-01
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação ordinária anulatória de débito c. c. indenização por dano moral – Termo de ocorrência de irregularidade de consumo - Alegada irregularidade no equipamento medidor não submetida a investigação contraditória – Inexigibilidade do débito calculado pela fornecedora – Inviabilidade do corte de fornecimento e da cobrança encetada – Dano moral passível de

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação ordinária anulatória de débito c. c. indenização por dano moral – Termo de ocorrência de irregularidade de consumo - Alegada irregularidade no equipamento medidor não submetida a investigação contraditória – Inexigibilidade do débito calculado pela fornecedora – Inviabilidade do corte de fornecimento e da cobrança encetada – Dano moral passível de reparação – Arbitramento da indenização realizada segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002117-83.2019.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante LUCIMEIRE
DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002117-83.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43339 - dels
2
VOTO No: 43339
APEL. No: 1002117-83.2019.8.26.0097
COMARCA: Buritama (1a Vara)
APTE.: Lucimeire de Oliveira Santos (A-Recvda.)
APDA.: Elektro Redes S.A. (R-Recvte.)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação
ordinária anulatória de débito c. c. indenização por dano
moral Termo de ocorrência de irregularidade de consumo -
Alegada
irregularidade
no
equipamento
medidor
não
submetida a investigação contraditória
Inexigibilidade do
débito calculado pela fornecedora Inviabilidade do corte de
fornecimento e da cobrança encetada Dano moral passível de
reparação Arbitramento da indenização realizada segundo os
critérios da prudência e razoabilidade Procedência decretada
nesta instância ad quem Recurso provido.
1. Trata-se de ação ordinária anulatória de débito c.c.
indenização por dano moral (termo de ocorrência de irregularidade e
cálculo de consumo irregular, ocasionando a cobrança indevida da
quantia de R$1.059,58, fls. 28 e 107) movida por Lucimeire de Oliveira
Santos contra Elektro Redes S.A. e reconvenção entre partes inversas,
julgadas improcedentes pela r. sentença de fls. 167/169, declarada a
fls. 181/182, de relatório a este integrado, condenando a parte autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) é necessária a realização de perícia para comprovar a
falha no medidor, (2) a cobrança não poderia ser feita por estimativa, (3)
a ré emitiu laudo unilateralmente e (4) a situação criada pela ré expôs
o consumidor ao ridículo e ao constrangimento, razão pela qual faz jus
à indenização por dano moral (fls. 184/201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002117-83.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43339 - dels
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 169).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3.
A
apelante
ajuizou
a
presente
demanda
basicamente objetivando a anulação do Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI), que supostamente teria constatado violações no
aparelho de medição de energia elétrica, originando a cobrança de
R$1.059,56 referente a diferença de energia pretensamente consumida
no imóvel localizado na Rua Guilherme Guerbas, no 641, Buritama-SP,
no período de janeiro e fevereiro de 2019 (fls. 104).
Ao contestar a ação a apelada sustentou que
mencionado valor foi apurado após regular inspeção no imóvel do
apelado, onde foi constatada a existência de irregularidades no sistema
medidor de energia elétrica, legitimando a cobrança efetuada, fundada
em legislação específica.
A alegada fraude no equipamento medidor do
consumo, para ser confirmada e convalidada, a fim de legitimar o corte
e a cobrança empreendidos pela apelada, deveria ter sido apurada em
regular investigação contraditória que, na espécie, não ocorreu. A
produção da prova pericial no medidor de energia elétrica supostamente
fraudado era imprescindível para a demonstração da irregularidade
descrita no termo de ocorrência de irregularidade de fls. 107.
Ora, uma vez preservado o instrumento medidor,
cabia à apelada comprovar mediante prova produzida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa (consigna-se que a interposição de
recurso administrativo não afasta o direito do consumidor de discutir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002117-83.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43339 - dels
4
judicialmente a existência ou não de irregularidade constatada
unilateralmente
pela
concessionária
de
energia
elétrica
e,
consequentemente, a inexigibilidade do débito correspondente) a
sustentada fraude no relógio instalado na unidade consumidora do
apelado (art. 373, inc. II, do CPC), anotando-se a impossibilidade de
impor ao consumidor, ora apelante, parte hipossuficiente na relação de
consumo, a prova de fato negativo (inexistência de fraude).
Impende, ainda, acrescentar que a presunção de
veracidade do termo de ocorrência de irregularidade é relativa, de modo
que, uma vez impugnado pelo consumidor (sustentando inexistir a
irregularidade descrita no termo), cabe à concessionária de energia
elétrica comprovar a veracidade da declaração contida no referido termo
por meio de prova pericial produzida sob o crivo do contraditório,
oportunizando ao consumidor a ampla defesa, caso contrário deverá
suportar os efeitos de sua desídia, qual seja, a nulidade do TOI, a
inexigibilidade da dívida correspondente e a impossibilidade de
interromper o fornecimento de energia elétrica por débito cuja
existência sequer foi comprovada.
Desta feita, não é razoável nem pertinente acatar
como absoluta ou induvidosa e conclusiva a legalidade da cobrança
efetuada (fls. 28), inobstante os princípios que norteiam os atos
administrativos e privar o consumidor, que não teve, na oportunidade,
ampla possibilidade de defesa de seus direitos, da utilização de serviço
público essencial, estritamente ligado à dignidade da pessoa humana e
indispensável ao cotidiano da vida moderna, ainda que não se cuide, de
fato, de prestação gratuita.
Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça
já decidiu, como a seguir transcrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002117-83.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43339 - dels
5
“Ação declaratória de inexistência de débito -
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica
Fraude
imputada ao consumidor em procedimento administrativo irregular -
Ausência de prévia notificação do consumidor - Inobservância do
contraditório e da ampla defesa - Apuração feita de forma unilateral -
Art. 5o, LV da CF e art. 72, II, da Resolução 456/00 da ANEEL -
Honorários advocatícios Majoração- Fixação no patamar médio nos
termos do art. 20, § 3o, “a” e “c” do CPC Recursos improvidos.” (TJSP-
Apelação cível no 0033137-16.2008.8.26.0576 São José do Rio Preto,
33a Câmara de Direito Privado, J. 09.05.2011, vu, Rel. Des. CRISTIANO
FERREIRA LEITE, voto no 18.454).
“Prestação
de
serviços

Ação
declaratória

Inexigibilidade de débito Energia elétrica Termo de ocorrência de
irregularidade Vistoria técnica Provas produzidas, unilateralmente,
pela ré
Fraude não comprovada
Inobservância do procedimento
previsto na Resolução 456/00 da ANEEL Sentença mantida Recurso
desprovido.”
(TJSP-Apelação
cível
no
0034444-81.2007.8.26.0562 Santos, 26a Câmara de Direito Privado, J.
11.05.2011, vu, Rel. Des. ANDREATTA RIZZO, voto no 27.858).
Desse modo, com razão a apelante no tocante à
invalidade do procedimento para verificação da regularidade do relógio
medidor
promovido
pela
concessionária,
porquanto
a
fraude
unilateralmente apurada pela apelada não foi confirmada por prova
técnica produzida sob o crivo do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002117-83.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43339 - dels
6
Em virtude da irregularidade do procedimento
adotado pela apelada para comprovação de fraude, não há como negar
abusividade na cobrança efetuada e na ameaça de corte do
fornecimento de energia à unidade consumidora da apelante.
4.
A
energia
elétrica
é
serviço
essencial,
indispensável, cujo corte, ou suspensão demorada, sem justificativa
plausível, é causa abusiva de intranquilidade, insegurança e
transtornos ao usuário.
Ademais, segundo entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a interrupção do fornecimento de energia elétrica
somente é possível quando se tratar de débito atual, ou seja, está
proibido o corte de energia elétrica por débitos pretéritos e consolidados
e que devem ser reivindicados pelas vias ordinárias de cobrança, como
é o caso dos autos.
Nesse sentido já decidiu esta 20a Câmara de Direito
Privado deste E. Sodalício:
“Mandado de Segurança - Impetração visando
suspender corte do fornecimento de energia elétrica - Procedência

Termo de autuação da CPFL - TOI - Débito que tem como origem a
sonegação do efetivo consumo de energia elétrica - Ausência de prova
técnica a demonstrar a fraude e débito apurado de forma unilateral pela
concessionária - Proibição de corte no fornecimento de energia -
Adulteração não comprovada - Pedido que se apresenta como direito
líquido e certo - Recurso improvido.” (TJSP-Apelação cível no
991.06.017837-0 São José do Rio Preto, 20a Câmara de Direito
Privado, J. 08.11.2010, vu, Rel. Des. MIGUEL PETRONI NETO, voto no
6.431).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002117-83.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43339 - dels
7
Nessa mesma linha registram-se outros v. arestos
que sedimentaram a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
como a seguir sintetizados.

“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO EMANADO DE
REPRESENTANTE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
CABIMENTO.
FORNECIMENTO.
INTERRUPÇÃO.
FRAUDE
NO
MEDIDOR.
1. 'O ato impugnado, qual seja, corte do fornecimento
de energia elétrica em virtude de inadimplemento de consumidor,
traduz-se em ato de autoridade no exercício de função delegada pelo
poder público, impugnável pela via do mandado de segurança' (REsp
402.082/MT, Relator Ministro Castro Meira, DJ de 20/2/2006).
2. É ilegítimo o corte administrativo no fornecimento
de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no
medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela
concessionária. Precedentes do STJ.
3. Recurso Especial não provido.” (STJ-2a Turma,
REsp no 816.689-SP, Reg. no 2006/0023150-1, J. 04.09.2008, vu, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJU 17.03.2009).
“ADMINISTRATIVO – ENERGIA ELÉTRICA - CORTE
FALTA DE PAGAMENTO
- É lícito à concessionária interromper o fornecimento
de energia elétrica, se, após aviso prévio, o consumidor de energia
elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (L.
8.987/95, Art. 6o, § 3o, II).” (STJ-1a Seção, REsp 363943-MG, Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS, J. 10.12.2003, DJ 01.03.2004, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002117-83.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43339 - dels
8
119)
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535
DO
CPC.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA
JUDICIALMENTE.
1. Meras alegações de ofensa ao artigo 535 do CPC,
sem a especificação dos pontos sobre os quais a parte supõe que o
acórdão recorrido incorreu em nulidade, impedem o conhecimento do
especial, à luz da interpretação analógica da Súmula 284/STF.
2. Não obstante a oposição do incidente aclaratório,
as questões federais que não foram objeto de debate na instância a quo
fazem com que o apelo extremo esbarre no óbice da Súmula 211/STJ.
3. 'A interrupção do fornecimento de energia elétrica
por inadimplemento não configura descontinuidade da prestação do
serviço público' (Corte Especial, AgRg na SLS 216/RN, DJU de
10.04.06).
4.
Contestada
em
juízo
dívida
apurada
unilateralmente e decorrente de suposta fraude no medidor do consumo
de energia elétrica, há ilegalidade na interrupção do fornecimento de
energia elétrica, uma vez que esse procedimento configura verdadeiro
constrangimento ao consumidor que procura discutir no Judiciário
débito que considera indevido.
5. 'Tornado o débito litigioso, o devedor não poderá
sofrer nenhuma retaliação por parte do credor' (AgA 559.349/RS, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJU de 10.05.04).
6. Recurso especial conhecido em parte e improvido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002117-83.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43339 - dels
9
(STJ-2a T, REsp 917.644-RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, J. 22.05.2007,
DJ 04.06.2007, p. 334).
“ADMINISTRATIVO.
ENERGIA
ELÉTRICA.
FORNECIMENTO. ART. 6o, § 3o, II, DA LEI No 8.987/95. CORTE.
DÉBITOS ANTIGOS. ILEGALIDADE.
1. O princípio da continuidade do serviço público,
assegurado pelo art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser
obtemperado, ante a regra do art. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95, que
prevê a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia
quando, após aviso, permanecer inadimplente o usuário, considerado o
interesse da coletividade. Precedentes.
2. É indevido o corte do fornecimento de energia
elétrica nos casos em que se trata de cobrança de débitos antigos e
consolidados, os quais devem ser reivindicados pelas concessionárias
por meio das vias ordinárias de cobrança, sob pena de se infringir o
disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.” (STJ-2a T, AgRg
no Ag 962237-RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, J. 11.03.2008, DJe
27.03.2008).
São evidentes, portanto, os dissabores, frustração e
angústia causada em decorrência da lamentável situação que até aqui
se narrou.
Registra-se, por oportuno, que o dano moral
independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato
potencialmente lesivo (no caso, ameaça de corte de energia elétrica e
ameaça de negativação do nome da apelante nos cadastros de proteção
ao crédito), segundo as regras ordinárias de experiência. É damnum in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002117-83.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43339 - dels
10
re ipsa.
Nesse diapasão, prestigiosa doutrina apregoa que:
“A prova do dano moral, por se tratar de aspecto
imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material.
Não há como, regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em
perícia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal
ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas
da experiência. (...) A razão da indenização do dano moral reside no
próprio ato ilícito.” (VENOSA, SÍLVIO DE SALVO. Direito Civil

Responsabilidade Civil. 7a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2007, vol. 4, p. 35).
5. O arbitramento da indenização pelo dano moral
infligido deve ser feito de forma adequada e moderada, pautado em
juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (comerciante, fls. 01) e, também, a
capacidade financeira da entidade ofensora (concessionaria de energia
elétrica de grande porte).
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, reputa-se adequado o valor de R$5.000,00, com correção
monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros legais de
mora de 12% ao ano, a contar da citação (arts. 405 e 406 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002117-83.2019.8.26.0097 - Buritama - Voto no 43339 - dels
11
Civil de 2002 c.c. o artigo 161, § 1°, do CTN).
6. Isto posto dá-se provimento ao recurso a fim de
julgar procedente a ação para declarar inexigível o valor indicado na
inicial relativo ao TOI de fls. 107, condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral no patamar indicado no item 6 acima, além
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% do valor atualizado da condenação, atendendo os ditames do artigo
85, § 2o, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica